Tribunal: STJ
Processo: 0009414-40.2016.8.19.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2528969 - RJ(2023/0426215-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JONASTONIAN MARINS AGUIAR
ADVOGADO
: VITOR HUGO RABELO MACEDO - RJ105931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que, em
parte, negou seguimento a recurso extraordinário, sob
a fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a inaplicabilidade
dos Temas n. 339 e 181 do STF, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
Documento eletrônico VDA54904592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 50e1890c-d5b6-46a4-868d-8d3d76785c21

controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 50e1890c-d5b6-46a4-868d-8d3d76785c21

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2528969 - RJ(2023/0426215-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JONASTONIAN MARINS AGUIAR
ADVOGADO
: VITOR HUGO RABELO MACEDO - RJ105931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que, em
parte, negou seguimento a recurso extraordinário, sob
a fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a inaplicabilidade
dos Temas n. 339 e 181 do STF, em razão de existir
ofensa direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.474):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO
DOLOSA
EM
PRESTAR
CONTAS.
DA
CONTINUIDADE
ART. 11
LEI N. 8.429/1992.
TÍPICO-NORMATIVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e 181 do
STF ao caso, aduzindo ter havido violação direta da Constituição Federal,
especialmente do princípio constitucional da legalidade penal-administrativa,
previsto no
o, XXXIX, da Constituição Federal, decorrente da abolição
art. 5
legislativa do tipo sancionador que embasou sua condenação.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.535-1.543.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.343-1.354):
A Corte de origem se manifestou quanto à matéria de fundo
utilizando-se dos seguintes fundamentos:
[...]
Cuida-se de ação civil pública, por ato de improbidade
administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro em face de Jonastonian Marins de
Aguiar, lastreada no Inquérito Civil no 118/2015,
objetivando a condenação do Réu nas sanções previstas
no
da
em razão da apontada
art. 12
Lei no 8.249/92,
recalcitrância deste em retardar o fornecimento das
informações requisitadas pelo Parquet, afrontando,
dolosamente, os princípios constitucionais da legalidade,
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
insculpidos no
da Constituição da República.
art. 37
[...]
Assevera que restou demonstrado nos autos que a ação
civil pública se baseia apenas em parcela dos documentos
existentes nos inquéritos civis, e não na íntegra destes,
tendo o Ministério Público trazido à colação apenas os
documentos não respondidos.
[...]
Afirma que dos cinco ofícios com informações requisitadas
pelo Ministério Público, referentes ao IC
apenas
09/2014,
um foi pessoalmente recebido pelo Apelante, o qual não
pode ser responsabilizado por eventual atraso na resposta,
fornecida em
já que o encargo em o responder
15/09/2015,
incumbia à Procuradoria Geral do Município e à Secretaria
de Administração e Modernização do Serviço Público.
[...]
À luz do caso concreto, o Magistrado sentenciante concluiu
que não havia qualquer controvérsia a ser sanada
mediante dilação probatória, uma vez que as provas
constantes nos autos foram suficientes para formar sua
convicção.
Até porque, tal qual se depreende das peças de bloqueio,
as provas foram especificadas de forma genérica, não
sendo sequer indicada, ao menos de forma fundamentada,
a pertinência na sua produção.
Registre-se, como já destacado em linhas acima, que para
salvaguardar o contraditório e a ampla defesa, o Juízo
singular determinou a manifestação da parte ré sobre a
necessidade de produção de outras provas (index
000559), porém o Apelante quedou-se inerte (indexadores
), não reiterando sua manifestação anterior,
000563/000564
tampouco justificando oportunamente a necessidade de
produção de prova oral ou documental superveniente.
[...]
O exame dos documentos acostados à exordial propicia,
por si só, a constatação de que o Apelante retardou a
apresentação de respostas às requisições ministeriais
feitas ao Município de Barra Mansa para instruir inquéritos
civis em andamento, as quais somente foram fornecidas
após reiterados pedidos e longo decurso de tempo.
[...]
Atente-se que no próprio IC
foram carreadas as
118/2015
promoções ministeriais de arquivamento de quatro dos
sete procedimentos para apuração de suposta prática do
crime previsto no
da
por parte do
art. 10
Lei no 7.347/85
Réu (fls.
do index 0000065).
8/35
Já às fls. 14 do index 000100 extrai-se o número de cada
um daqueles procedimentos, as datas de recebimento
inicial dos ofícios requisitórios, das últimas reiterações a
eles correspondentes e das respectivas informações
prestadas, tudo a comprovar a excessiva demora nas
respostas apresentadas.
[...]
Entretanto, da narrativa contida na exordial, depreende-se
que o Réu retardou no seu dever de prestar informações
essenciais a ele requisitadas pelo Ministério Público
Estadual, acerca das quais, na qualidade de representante
máximo do Município de Barra Mansa, era responsável em
responder ou em determinar que fossem respondidas,
considerando que muitos dos ofícios endereçados à
Municipalidade foram ignorados pelo demandado.
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

[...]
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a
excessiva demora nas respostas às diversas requisições
ministeriais indicadas na exordial, mesmo com a intimação
pessoal do Réu em duas oportunidades, gerou óbices à
atuação
ministerial
em
investigações
de
relevo,
especialmente nos Inquéritos Civis no
e no
09/2014
concernentes, respectivamente, a eventual
150/2013,
utilização de dinheiro público em sorteio de prêmios
realizados na “Festa do Trabalhador” e a terceirização
levada a cabo pelo Município para as Organizações
Sociais de Saúde, prejudicando as investigações em curso.
Infere-se às fls.
do index 000023 que a primeira
6/12
requisição no Inquérito Civil
se deu em
09/2014
09/09/2014
(fls. 8), permanecendo inerte o demandado até a terceira
reiteração daquele ofício, o qual, mesmo sendo notificado
pessoalmente por Técnico de Notificações do Ministério
Público em
(fls.
do index 000023),
08/07/2015
13/14
somente veio a responder a requisição ministerial em
e
(fls.
do index 000023).
15/09/2015
27/10/2015
36/37
Também se percebe do referido IC
(fls.
do
150/2013
17/20
index 000023), que o Ministério Público requisitou em
(fls. 17) uma série de informações relevantes
07/07/2015
para o deslinde das investigações direcionadas à
regularidade dos contratos municipais firmados com
Organizações Sociais, reiterando tal requisição em
(fls.
) e em
(fls. 20).
20/08/2015
18/19
05/10/2015
Além disso, no dia
em reunião realizada no
06/10/2015,
gabinete da 2a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do
Núcleo de Volta Redonda, com a participação do
Procurador-Geral do Município e do Secretário Municipal
de Saúde (fls.
index 000023) foi estabelecido o
21/23,
prazo peremptório de 10 dias para o encaminhamento das
necessárias informações à Promotoria de Justiça com
relação às contratações das Organizações Sociais (fls. 23).
Vê-se que, diante da inércia do Réu, o Ministério Público
propôs, em
uma ação cautelar preparatória de
29/10/2015,
exibição de documentos, distribuída perante a 3a Vara
Cível da Comarca de Barra Mansa sob o no 0018466-
94.2015.8.19.0007 (fls.
do index 000023), havendo
24/33
posteriormente o pedido autoral de extinção daquele feito
em consequência do ajuizamento de ação principal
(processo
no
0007554-04.2016.8.19.0007),
conforme
dispositivo sentencial ora colacionado:
[...]
Segundo exposto pelo Parquet, as informações que se
pretendia obter com os ofícios requisitórios, notadamente
aqueles expedidos no âmbito do IC
foram
150/2013,
dolosamente sonegadas pela Administração em razão do
descumprimento de seu desiderato de adequada
fiscalização da concessão realizada às Organizações
Sociais, o que é objeto da Ação Civil Pública distribuída em
pelo Ministério Público, sob o no 0007554-
01/06/2016
04.2016.8.19.0007, em curso na 3a Vara Cível da Comarca
de Barra Mansa.
[...]
Trata-se, pois, de conduta que extrapola a mera
irregularidade, ineficiência burocrática, negligência ou
inabilidade do gestor público, a evidenciar o elemento
subjetivo necessário à configuração de improbidade
administrativa.
[...]
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

Cumpre
salientar
que
a
lesão
aos
princípios
administrativos explicitada no
da
art. 11
Lei no 8.429/92
não exige a prova de dano para a configuração do ato de
improbidade (STJ. 2a Turma. AgRg no REsp 1443217/PE,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
, nem tampouco a demonstração de que o
23/09/2014)
agente obteve enriquecimento ilícito.
[...]
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a condenação do Réu ao
pagamento de honorários advocatícios, mantendo-se a
sentença em seus demais termos.
[...]
Como já dito na decisão agravada, depreende-se dos autos que
ao recorrente foi imputada a prática de ato ímprobo consistente
na violação dos princípios administrativos quando deixou dar
atendimento às requisições do Ministério Público Fluminense,
nos termos do
, e inciso II, da
em
art. 11, caput
Lei n. 8.429/1992,
sua redação original. Por isso, foi condenado e sancionado ao
pagamento de multa civil no valor equivalente a 10 vezes a
remuneração percebida à época dos fatos, consoante na
sentença proferida às fls. 566-570, parcialmente reformada em
recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas
processuais, conforme acórdão impugnado (fls. 804-830 e 895-
911), mantendo-se incólume a decisão primeva.
Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porque não demonstrada omissão capaz de comprometer a
fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se em
empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na
Pet n.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
9.942/RS,
Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.611.355/SC,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no AgInt
14/2/2017,
24/2/2017;
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 955.180/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
14/2/2017,
20/2/2017;
no

Segunda
Turma,
relator

REsp
n.
1.374.797/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 10/9/2014.
Como já foi dito na decisão agravada, que merece ser mantida,
verifica-se que a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que o acórdão recorrido (fls. 804-
830) e o seu respectivo embargos aclaratório (fls. 895-911)
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e suficiente,
as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes
solução jurídica diversa da pretendida.
Ademais, conforme entendimento pacífico desta Corte, “o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS n.
Rel.
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento,
porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de
competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102,
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.604.506/SC,
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

Segunda Turma, julgado em
DJe de
EDcl
16/2/2017,
8/3/2017;
no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.611.355/SC,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Ainda, não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de
violação do
do CPC, examinar a omissão do Tribunal
art. 1.022
de origem quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo
em vista que, como acima alinhavado, a Constituição Federal
reservou tal competência ao STF, no recurso extraordinário.
[...]
Conforme consta na decisão agravada, que merece ser mantida,
no que tange à ofensa aos arts. 9o, 10, 336, todos do CPC, afere-
se que, em verdade, pretende o recorrente a revisão dos
fundamentos do aresto impugnado, além de inexistir o alegado
malferimento aos dispositivos indicados.
Verifica-se que a irresignação do recorrente acerca desses
pontos vai de encontro às convicções do julgador
, que,
a quo
com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu
pela constatação da prática de ato improbo.
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado
no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
Conforme concluiu a decisão agravada, soberanos na análise do
acervo fático-probatório, concluíram, de forma precisa e
pormenorizada, pelo afastamento das preliminares em que
arguidas as supostas violações, concluindo pela prática do ato
de improbidade administrativa consistente no retardo doloso do
fornecimento das informações requisitadas pelo Ministério
Público fluminense visando dificultar a fiscalização da gestão
pública, em especial quanto aos contratos municipais celebrados
com organizações sociais, objeto do Inquérito Civil n.
e
150/09
utilização de verba pública em sorteio de prêmios realizados por
ocasião da Festa do Trabalhador, investigado no IC n. 09/2014.
É, para o que importa a este julgamento, o consignado no aresto
impugnado:
(...)
Nessa esteira, note-se que as alegações de inadequação
da via eleita e de inobservância ao correto prazo para
manifestação em provas foram corretamente superadas
pelo Magistrado a quo, em sede de aclaratórios, nos
termos abaixo transcritos (index 000648):
“Recebo
os
embargos
declaratórios,
posto
que
tempestivos, conforme certificado no index 637, na qual o
embargante alega omissão e obscuridade.
Com relação à omissão e à obscuridade da preliminar de
inadequação da via eleita, assiste razão ao embargante,
razão pela qual passo a analisar.
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - Alega o embargante
que na inicial não há nenhuma menção de que tenha
causado dano moral e patrimonial ao meio ambiente, ao
consumidor, destacando, também, que o MP pede a sua
condenação nas sanções do artigo 12, incisos I, II e III da
sanções estas que possuem eminente
Lei 8.429/92,
caráter punitivo político e penal.
Rejeito a preliminar aventada considerando que se trata de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na
forma da
sendo a via escolhida pelo MP
Lei 8.429/92,
necessária e adequada apra dedução de sua pretensão,
conforme remansa jurisprudência sobre o tema.
No que concerne à omissão e contradição do index
in fine, nada há a ser esclarecido, visto que não
623/624,
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

são os embargos de declaração a via recursal cabível e
adequada ao efeito que se pretende.
Quanto à alegada omissão no index 625, com relação ao
prazo para se manifestar em provas, não obstante a
suspensão do mesmo, verifica-se que o despacho foi
proferido em
(index 559), com a intimação
07/12/2018,
eletrônica em
sendo certificado pelo cartório a
12/12/2018,
ausência de manifestação do embargante somente em
(index 564), ou seja após decorridos sete
22/07/2019
meses de sua intimação.
(...)
Rechaça-se, também, a nulidade da intimação para
manifestação em provas por “falta de credibilidade no
sistema informatizado deste Tribunal”, eis que a situação
ventilada no recurso se refere especificamente à
duplicidade na expedição das intimações ao Réu
(indexadores 000603 e 000614) e ao Ministério Público
(indexadores 000595 e 000608), que, contudo, não trouxe
qualquer prejuízo processual às partes.
Demais disso, observa-se da simples leitura da sentença
que os argumentos e provas trazidos em juízo foram
apreciados, sendo o comando condenatório devidamente
fundamentado.
E nem se diga que houve omissão na análise do pedido
defensivo.
À luz do caso concreto, o Magistrado sentenciante concluiu
que não havia qualquer controvérsia a ser sanada
mediante dilação probatória, uma vez que as provas
constantes nos autos foram suficientes para formar sua
convicção.
Até porque, tal qual se depreende das peças de bloqueio,
as provas foram especificadas de forma genérica, não
sendo sequer indicada, ao menos de forma fundamentada,
a pertinência na sua produção.
Registre-se, como já destacado em linhas acima, que para
salvaguardar o contraditório e a ampla defesa, o Juízo
singular determinou a manifestação da parte ré sobre a
necessidade de produção de outras provas (index
000559), porém o Apelante quedou-se inerte (indexadores
), não reiterando sua manifestação anterior,
000563/000564
tampouco justificando oportunamente a necessidade de
produção de prova oral ou documental superveniente.
Nesse tocante, o
do CPC é claro ao estabelecer
art. 370
que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito”, ao passo que o
do CPC determina que “o
art. 371
juiz
apreciará
a
prova
constante
dos
autos,
independentemente do sujeito que a tiver promovido, e
indicará na decisão as razões da formação do seu
convencimento”.
Dessa forma, ao expressamente consignar na sentença
que o feito se encontrava maduro para julgamento, o
Magistrado
tãosomente
deu
efetividade
à
ordem
processualística vigente, sem que com isso tenha violado
as garantias do contraditório e da ampla defesa.
De outra banda, não se revela indispensável ao correto
deslinde do feito, a juntada da íntegra dos Inquéritos Civis
e
como quer fazer crer o recorrente.
09/2014
150/2013,
O exame dos documentos acostados à exordial propicia,
por si só, a constatação de que o Apelante retardou a
apresentação de respostas às requisições ministeriais
feitas ao Município de Barra Mansa para instruir inquéritos
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

civis em andamento, as quais somente foram fornecidas
após reiterados pedidos e longo decurso de tempo.
Impende afastar, nesse contexto, a alegação de que o
Parquet só apresentou as peças que lhe convinham.
(...)
Ademais, versando sobre procedimentos públicos, não se
vislumbram óbices para que o Apelante, a qualquer tempo,
obtivesse acesso à integralidade de suas cópias, bastando
que diligenciasse nesse sentido.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a
excessiva demora nas respostas às diversas requisições
ministeriais indicadas na exordial, mesmo com a intimação
pessoal do Réu em duas oportunidades, gerou óbices à
atuação
ministerial
em
investigações
de
relevo,
especialmente nos Inquéritos Civis no
e no
09/2014
concernentes, respectivamente, a eventual
150/2013,
utilização de dinheiro público
em sorteio de prêmios realizados na “Festa do
Trabalhador” e a terceirização levada a cabo pelo
Município para as Organizações Sociais de Saúde,
prejudicando as investigações em curso.
(...)
Vê-se que, diante da inércia do Réu, o Ministério Público
propôs, em
uma ação cautelar preparatória de
29/10/2015,
exibição de documentos, distribuída perante a 3a Vara
Cível da Comarca de Barra Mansa sob o no 0018466-
94.2015.8.19.0007 (fls.
do index 000023), havendo
24/33
posteriormente o pedido autoral de extinção daquele feito
em consequência do ajuizamento de ação principal
(processo
no
0007554-04.2016.8.19.0007),
conforme
dispositivo sentencial ora colacionado:
(...)
Com isso, é indubitável que o retardo no fornecimento das
informações
requisitadas,
imprescindíveis
para
o
cumprimento da lei, torna a conduta do Réu ainda mais
gravosa, eis que prejudicial à fiscalização da gestão
pública, à atividade investigativa ministerial e ao controle
dos atos praticados pelo próprio agente público.
(...)
Trata-se, pois, de conduta que extrapola a mera
irregularidade, ineficiência burocrática, negligência ou
inabilidade do gestor público, a evidenciar o elemento
subjetivo necessário à configuração de improbidade
administrativa.
(...)
Portanto, não há como alterar as conclusões a que chegou o
Tribunal local, no tocante à prática ou não do ato de improbidade
administrativa, sem o reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em recurso especial, consoante
enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão agravada foi clara quanto ao enfrentamento das
questões atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de
improbidade administrativa descritos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei
n.
sob as perspectivas objetiva – de caracterização
8.429/1992,
ou não de enriquecimento ilícito, existência ou não de lesão ao
erário e de violação ou não de princípios da administração
pública – e subjetiva – consubstanciada pela existência ou não
de elemento anímico –, demandam inconteste revolvimento
fático-probatório, uma vez que, como já observado acima, o
Tribunal
com base na análise do conjunto fático-
a quo,
probatório coligido aos autos, entendeu que o recorrente
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

efetivamente praticou o ato de improbidade administrativa que
lhe é imputado.
Acrescenta-se, quanto à irresignação do recorrente acerca da
sanção aplicada em que teria o Tribunal local incorrido em
ofensa ao
da LIA, que igualmente não ultrapassa a
art. 12
barreira da conhecimento.
A penalidade de multa civil aplicada, no valor equivalente a dez
vezes a remuneração percebida pelo recorrente à época dos
fatos, bem observou a gravidade do ato praticado, a extensão do
dano, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, pelo que não há excesso na sua cominação,
mas, antes, adequada está aos critérios estabelecidos pelo
da LIA.
art. 12
Como demonstrado na decisão guerreada, a jurisprudência
desta Corte possui firme entendimento no sentido de que a
revisão das penalidades aplicadas em ações de improbidade
administrativa requer necessariamente o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
exceto em casos excepcionais, nos quais, da
Súmula n. 7/STJ,
leitura do acórdão impugnado, extrai-se a desproporcionalidade
entre o ato praticado e as sanções impostas, o que não é a
hipótese em análise.
Desse modo, inexistindo a referida hipótese excepcional, da qual
se extrai desproporcionalidade entre o ato praticado e a sanção
imposta, impossível é a revisão pretendida.
[...]
Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado
no recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
[...]
Por último, controverte-se acerca da imediata aplicabilidade das
alterações legislativas promovidas pela
à LIA,
Lei n. 14.230/2021
o que levaria, segundo o seu entendimento, a extinção da
demanda.
Muito embora as disposições da
também
Lei n. 14.230/2021
sejam aplicadas retroativamente aos casos dolosos, conforme
jurisprudência do STF, melhor sorte não socorre ao recorrente.
Isso porque o réu na ação de improbidade se defende dos fatos
descritos na inicial, conforme jurisprudência sedimentada nesta
Corte:
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o indiciado
se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua
classificação legal, de sorte que a posterior alteração da
capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos
autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o
Processo Administrativo Disciplinar" (MS 28.214/DF,
relator Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no MS n.
30/6/2022)
relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
28.128/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
MS n.
31/8/2023;
26.625/DF,
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
de
AgRg nos EDcl no RMS n.
30/8/2023;
46.678/PE,
relator
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
(AgInt no
10/3/2015
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.896.757/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
15/12/2023.
).
Nesse passo, vê-se que a conduta narrada era de dificuldade ao
exercício
do
poder
fiscalizatório
tanto
da
Câmara
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

Municipal como do Ministério Público Federal e Ministério
Público estadual ante a reiterada omissão dolosa do agente em
prestar informações.
Com isso, a revogação dos incisos I e II do
da Lei n.
art. 11
não altera a situação jurídica do recorrente, já que o
8.429/1992
agente que deixa de prestar contas incorre nas sanções do art.
11, VI, da Lei n.
por força da continuidade típico-
8.429/1992,
normativa, reconhecida tanto pelo STF como por esta Corte.
[...]
A
conduta
dolosa
é
extraída
objetivamente
ante
a reiterada omissão em colaborar com os órgãos de controle.
O agente ao atuar para embaraçar a atuação dos órgãos de
controle, quando podia prestar contas, incorre na improbidade
administrativa prevista no
VI, da Lei n.

art. 11,
8.429/1992.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ no tocante à tese de não configuração do ato de
improbidade administrativa, não tendo sido examinada a matéria de fundo,
motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito
recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu, em parte, de recurso anterior, de competência do STJ, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, do teor do julgado impugnado, já transcrito, observa-se
que, quanto à prática do ato de improbidade administrativa e às sanções
aplicadas ao agravante, o recurso não foi conhecido em razão da incidência do
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54527549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:07
Código de Controle do Documento: d0c1cc6f-2cc3-4ce9-87bc-6138035e613b

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.528.969 / RJ
Número Registro: 2023/0426215-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00094144020168190007 202324509108 94144020168190007
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JONASTONIAN MARINS AGUIAR
ADVOGADO : VITOR HUGO RABELO MACEDO - RJ105931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JONASTONIAN MARINS AGUIAR
ADVOGADO : VITOR HUGO RABELO MACEDO - RJ105931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Documento eletrônico VDA54882450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 83751368-f00b-4ccd-89fa-ee87c5f5ba3f

Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:44:08
Código de Controle do Documento: 83751368-f00b-4ccd-89fa-ee87c5f5ba3f